Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703760-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: KAROLINE CASTRO MENEZES ROCHA, RODRIGO FIGUEIREDO ROCHA LIMA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto pela Ré UNIMED SEGUROS SAUDE S/A em face das partes Autoras KAROLINE CASTRO MENEZES ROCHA e RODRIGO FIGUEIREDO ROCHA LIMA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de indenização por danos morais no 0701012-78.2020.8.07.0020, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré que procedesse à internação em UTI neonatal do menor recém-nascido, filho dos Agravados/Autores. Em petição de ID 14390178 as partes Agravadas/Autores vêm aos autos informar que a provável perda do objeto deste Agravo de Instrumento. Assim, intime-se a parte Agravante para manifestação sobre eventual perda do objeto deste Agravo de Instrumento, no prazo de cinco dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020 14:20:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador